Tribunal: TCU
Processo: 009.346/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Pedido de Reexame interposto por Paulo Leite Sampaio contra o Acórdão 5.491/2025-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame do Acórdão 5491/2025-TCU-Segunda Câmara referente ao ato de concessão de aposentadoria do Sr. Paulo Leite Sampaio, emitido pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei n° 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame e, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a tornar insubsistente o Acórdão 5491/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. ordenar o registro do ato de aposentadoria do Sr. Paulo Leite Sampaio, com fundamento no art. 7o, inciso I e § 1o, da Resolução-TCU 353/2023; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, destacando que o Relatório e o Voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.